Tribunal: TJBA
Processo: 8011348-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011348-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: DANIELA DAS NEVES e outros (9) Advogado(s):MARIA JOSE DE SOUZA BARBOSA CHAGAS, MARLENE ALVES DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. ANÁLISE SOMENTE QUANTO À PRESCRIÇÃO, COMPETÊNCIA E ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A DATA DA CIÊNCIA E A PERENIDADE DO ATO LESIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE E NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA ANEEL NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DO AGRAVANTE. DEMANDA INDENIZATÓRIA. CAUSA DE PEDIR. DANOS AO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 618 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONEHCIDA, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da ação de nº 8030397-19.2022.8.05.0001, promovida por DANIELA DAS NEVES e outros, que saneou o feito e rejeitou as preliminares suscitadas em sede de contestação (ID. 365036134). 2. Inicialmente, destaca-se que os capítulos do recurso relativos à ilegitimidade de partes e à inépcia da inicial não foram conhecidos por esta Relatoria, conforme decisão de ID. 42129121. 3. Quanto aos demais capítulos, quais sejam, os referentes à prescrição, competência e ônus da prova, foram devidamente conhecidos, razão pela qual passa-se à análise. 4. No caso em tela, no que diz respeito à prescrição alegada pelos Agravantes, verifica-se que não há razão para reforma da decisão agravada. Isso porque, ao contrário do sustentado pelos Agravantes, não se pode considerar a construção da usina ou sua concessão como marco inicial do prazo prescricional. 5. Com efeito, é uníssono na jurisprudência pátria que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de dano ambiental é a ciência inequívoca, pelos lesados, do ato lesivo e de suas consequências. 6. In casu, ainda não é possível se definir com certeza em que momento houve a ciência inequívoca dos demandantes acerca da existência de extensão do ato lesivo e suas consequências, pois ainda não instruído o feito, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição alegada. 7. No que diz respeito à alegada competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, também não assiste razão aos Agravantes. 8. Com efeito, embora os recorrentes afirmem que a presente demanda deveria ser processada e julgada na Justiça Federal em razão da necessidade de participação da ANEEL na lide, verifica-se que o que se discute no feito é a reparação de danos ambientais decorrente de relação entre os Agravantes e os Agravados, inexistindo debate que envolva fiscalização ou atuação fiscalizatória da ANEEL a ensejar sua intervenção. 9. Ademais, inexiste nos autos qualquer manifestação da ANEEL, da União ou de quaisquer de suas entidades demonstrando interesse na lide, remanescendo, assim, a competência da Justiça Estadual. 10. Passa-se, então, à análise das alegações dos Agravantes quanto à distribuição do Ônus da prova. Afirma o Agravante que a súmula n. 618 do STJ não seria aplicável à hipótese dos autos, sendo o caso de se adequar a distribuição do ônus da prova, com a suspensão do feito originário até a realização de tal providência. 11. No entanto, na hipótese dos autos, evidencia-se que os recorrentes possuem melhores condições de produzirem prova sobre a (in)existência de degradação ambiental que tenha afetado a renda dos pescadores, ora recorridos. 12. Vale destacar que, na esteira da súmula 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Consigne-se, por oportuno, que a ação de origem, apesar de não ser “de degradação ambiental”, tem por objeto demanda indenizatória cujo fundamento é a ocorrência de danos ao meio ambiente por suposta obra dos Agravantes, os quais afetaram diretamente a vida e a fonte de renda dos autores. 13. Além do enunciado sumular acima destacado, destaca-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que é claro sobre a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais. 14. Assim, não há elementos aptos a evidenciar a absoluta inaplicabilidade da súmula 618 do STJ ao caso em análise, de sorte a derruir a inversão do ônus da prova na forma fixada pela decisão guerreada, razão pela qual, impõe-se a sua manutenção. 15. Conclui-se, portanto, pelo acerto da decisão agravada, não se vislumbrando razões para sua reforma. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011348-58.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e Agravado DANIELA DAS NEVES e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a Decisão recorrida em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, 2023. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR25/15